Tribunal: TJDFT
Processo: 0712440-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. PROVAS. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. DESNECESSIDADE. MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS DE OFÍCIO. PEDIDO NÃO APRECIADO NO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. A fixação dos alimentos demanda a verificação da necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, com amparo no artigo 1.694, §1o do Código Civil, de forma que o credor dos alimentos receba o necessário para garantir sua subsistência e o devedor não seja compelido a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.

2. Os comprovantes de rendimentos apresentados pelo agravante/réu são suficientes para a análise de sua capacidade contributiva, principalmente em face das despesas totais apresentadas pelo autor/agravado. Considerando que o cerne da questão, no momento, é averiguar as reais necessidades do menor, eis que a capacidade contributiva genitor do já foi admitida nos autos, desnecessária a expedição de ofício à Receita Federal.

3. Inviável o conhecimento na via recursal de questão que não foi decidida na origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, sob pena de supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.